Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR. CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIROS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 3.877/06. VALIDADE. IRRETROATIVIDADE PARA INVALIDAR CESSÃO DE DIREITOS. MEEIRO DE OUTRA PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido autoral para condenar a CODHAB na obrigação de promover a escrituração do imóvel situado no Recanto das Emas/DF, em nome do autor. 1.1. Recurso aviado pela ré a fim de que seja julgado improcedente o pedido do autor e seja acolhida a impugnação ao valor da causa.
2. Preliminar de impugnação ao valor da causa. 2.1. O pedido de adjudicação do imóvel enseja o reconhecimento da propriedade. Logo, mesmo que não se discuta a compra e venda do imóvel, não é inadequado atribuir à causa o seu valor estimado. 2.2. Ora, o valor atribuído à causa foi mensurado em conformidade com o valor de mercado do imóvel que integra o objeto do pedido, que, a seu turno, deve nortear a fixação do valor agregado à ação, consoante dispõe o legislador processual, pois reflete o proveito econômico almejado e a expressão do direito vindicado (arts. 291 e 292, II, do CPC). 2.3. Deve ser assinalado, ademais, que, ao invés do ventilado, não subsiste ressalva quando se trata de imóvel inserido em programa habitacional. 2.4. O valor da causa, portanto, foi firmado de forma lídima e correta, pois mensurado de acordo com o valor estimado do imóvel objeto de litígio, traduzindo a expressão pecuniária do direito litigioso. 2.5. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. O cerne da controvérsia cinge-se na possibilidade de se outorgar escritura definitiva de imóvel, lavrada pela CODHAB/DF, em favor da parte autora, que detém instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel em litígio. 3.2. A Constituição da República promulgada em 1988 reconhece expressamente, na categoria dos direitos sociais previstos no artigo 6o, o direito à moradia. 3.3. No âmbito do Distrito Federal, o diploma normativo em referência é a Lei no 3.877/06, texto segundo o qual os imóveis constantes do programa de habitação do DF serão distribuídos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB.
4. No caso, os primeiros beneficiários do imóvel foram o Sr. Wilson e a Sra. Michelle, os quais celebraram negócio jurídico com a CODHAB em 25/04/00. 4.1. Ocorre que, na data de 09/04/01 cederam os direitos e obrigações sobre o bem ao casal Alexandre e Ciranda. 4.2. Já em 02/05/02, o requerente acabou por adquirir os direitos, vantagens e obrigações sobre o imóvel, de modo oneroso, através de Instrumento Particular de Cessão de Direitos. 4.3. Antes do advento da Lei no 3.877/06, as normas relativas aos programas habitacionais no âmbito do Distrito Federal eram extraídas dos Decretos no 22.044/01, no 13.336/91 e no 10.056/86, preceitos dos quais não constava restrição quanto à possibilidade de o beneficiário ceder os direitos incidentes sobre imóvel constante do programa. 4.4. Portanto, considerada a inexistência de norma proibitiva vigente à época da cessão dos diretos sobre o bem controvertido (os anos de 2000, 2001 e 2002), mostra-se legal o negócio jurídico entabulado pelo autor e os cedentes do bem. 4.5. Desse modo, não há vedação legal anterior, as disposições constantes da Lei no 3.877/2006 e demais diplomas legais apresentados pela apelante não podem retroagir para invalidar as cessões de direito firmadas antes da norma restritiva. 4.6. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “[...] 3. Como a lei distrital no 3.877, que veda a cessão/transferência de imóveis oriundos de programas habitacionais, entrou em vigor apenas em 2006, suas disposições não podem retroagir para invalidar as cessões de direito firmadas antes da vigência do preceito restritivo, caso dos autos. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (00274506520138070009, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 09/10/2018).
5. Para participar de programa habitacional, o interessado deve atender aos requisitos previstos no art. 4o da Lei Distrital no 3.877/06, regulamentada pelo Decreto Distrital no 29.708/08, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal. 5.1. No caso, o apelado foi inabilitado sob o fundamento de que é meeiro de outra propriedade, em descumprimento ao inciso III, do art. 4o da Lei no 3.877/06. 5.2. Ao analisar as certidões juntadas pelo autor nos autos, especialmente, as do 3o e 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, é possível verificar que não consta qualquer informação de que o requerente seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário, promitente cessionário ou usufrutuário vitalício de qualquer imóvel nas circunscrições, abrangendo as cidades satélites do Guará, Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, Brazlândia, Planaltina e Recanto das Emas. 5.3. Dos autos também é possível extrair as diversas tentativas do requerente de regularizar sua propriedade. 5.4. Portanto, mostra-se irrelevante o argumento de que o autor seria meeiro de outra propriedade, quando em verdade a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil). Limitou-se apenas em argumentar que vedações presentes em legislações posteriores aos negócios jurídicos deveriam ser aplicadas retroativamente, o que não se mostra possível no caso, tendo em vista que o apelado preencheu os requisitos para a transferência do domínio, sem infringir qualquer norma aplicável à época.
6. No que toca aos honorários advocatícios de sucumbência eles devem ser reformados de ofício. 6.1. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 6.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 150.000,00), a quantia resultante (R$ 15.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos do autor não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da inicial, emenda à inicial e da réplica. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 6.4. Cabe ressaltar ainda que a demanda foi resolvida em apenas 6 meses a contar de sua propositura (08/06/20), uma vez que sua sentença foi proferida em 08/12/20. 6.5. A fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 6.6. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 6.7. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual os honorários devem ser fixados em R$ 3.000,00, em observância ao art. 85, §8o e §11, do CPC.
7. Apelação improvida.